Tribunal: TJPA
Processo: 0000021-68.2019.8.14.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000021-68.2019.8.14.0058

APELANTE: JEFERSON PAIVA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL.

ARTIGO 155,
§ 4º, I E IV
, DO CP
(FURTO QUALIFICADO).

1.

ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.
PARCIAL PROVIMENTO.
AS PROVAS DEMONSTRAM INEQUIVOCAMENTE A POSSE INJUSTIFICADA DA
RES FURTIVA
PELO APELANTE, PORÉM O CONJUNTO PROBATÓRIO É INSUFICIENTE PARA CONDENÁ-LO PELA SUBTRAÇÃO, CABENDO, PORTANTO, A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO.

2.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

PROFERIDA A NOVA DOSIMETRIA, TORNOU-SE DEFINITIVA A PENA DE
01 (UM) ANO DE RECLUSÃO
, ALÉM DO PAGAMENTO DE
10 (DEZ) DIAS-MULTA
, À RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS. A
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DEVE SER SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS, NOS TERMOS DO ART. 44, § 2º
DO CPB, DEIXANDO, CONTUDO, A CARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO DETERMINAR AQUELA QUE MELHOR SE ADEQUE AO CASO CONCRETO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, 27 de março

de 2023.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
JEFERSON PAIVA CASTRO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Senador José Porfírio, que o condenou a cumprir pena de 4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo
155, § 4º, I e IV
, do CP.

Na
denúncia,
ID 11102415, o Ministério Público relatou que no dia 30/12/2018, Francisco Costa da Silva e Jeferson Paiva de Castro entraram pelo telhado do estabelecimento comercial, arrombaram o forro e subtraíram os seguintes objetos: 01 (um) notebook ASUS; 15 (quinze) caixinhas de som; 12 (doze) controles para vídeo game; fones de ouvido; bolsas e mochilas; pen-drives; lanternas e diversos outros produtos.

Segundo depoimento da vítima, os acusados foram até a loja no dia anterior, oportunidade em que observaram o local e saíram sem comprar nada.

Depois a consumação do furto, agentes da Polícia Militar foram acionados, momento em que saíram em diligência, logrando êxito em prender em flagrante os acusados na posse da
res furtiva
, quando tentavam evadir-se do município por via marítima no trapiche municipal.

Após a prisão em flagrante, os denunciados empreenderam fuga da carceragem da DEPOL, sendo capturados pela guarnição da polícia militar na data de 03/01/2019 nas proximidades do Balneário “Croatá”.

Entendendo ter restado comprovados autoria e materialidade do crime tipificado no art.
155,
§
4º,
I e IV,
do Código Penal
, apresentou o Ministério Público a denúncia requerendo sua procedência para condenação de
Francisco Costa da Silva
e
Jeferson Paiva de Castro
.

Em ID 11102420, recebida a denúncia em 24/01/2019.

Em ID 11102432 – fl. 15 e ID 11102435, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 11/04/2019.

Em
sentença
, ID 11102449 – fls. 07/09 e ID 11102454 - fls. 01/07, a magistrada julgou procedente a denúncia para condenar Francisco Costa da Silva e Jeferson Paiva de Castro nas sanções punitivas do art. 155,
§
4º,
I e IV,
do CP.

Em
razões recursais,
ID 11102489, requereu a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a aplicação da pena-base no mínimo legal ou exasperação na fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável.

Em
contrarrazões,
ID 11102513, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e improvimento do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 11224885, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento

e
improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório. Passo ao voto.

Com inclusão na Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto por
JEFERSON PAIVA CASTRO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Senador José Porfírio, que o condenou a cumprir pena de 4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
artigo
155, § 4º, I e IV
, do CP.

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação, e não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO:

Requer a defesa a absolvição do apelante em razão da insuficiência de provas para condenação, haja vista que o corréu, Francisco Costa da Silva, confessou e assumiu a responsabilidade pelo o crime de furto, bem como que o fato de o acusado ter tentado fugir no momento da abordagem policial demonstra apenas a sua ciência da origem criminosa dos bens recebidos para fins de comercialização, o que configura, em tese, o crime de receptação.

Tenho que advém, em parte, razão ao apelo, pois não há provas judiciais suficientes para comprovar que o acusado participou do crime de furto, mas tão somente de receptação.

Conforme extrai-se dos depoimentos prestados em Juízo – e que peço vênia para não reproduzir, o apelante e Francisco Silva foram detidos no trapiche quando tentavam viajar para a cidade de Porto Moz com o intuito de vender os produtos que foram subtraídos do estabelecimento JS variedades.

Perante o Juízo, o acusado Francisco Costa da Silva afirmou que praticou o crime sozinho e que convidou Jeferson para acompanhá-lo até a cidade de Porto Moz para vender os objetos.

Já o apelante, afirmou ao Juízo que o crime de furto foi praticado por Francisco. Informou que um dia antes do fato foi ao local do crime juntamente com Francisco a procura de um controle de videogame, mas não efetuaram a compra em razão do preço; acrescentou que, na ocasião, Francisco lhe disse que pegou os objetos de uma pessoa e que receberia 30% do valor que fosse vendido, assim como que dividiria esse valor com Jeferson.

É certo que o apelante esteve no estabelecimento JS Variedades um dia antes do crime, bem como que tentou empreender fuga no momento da abordagem, entretanto, não há provas de sua participação no crime de furto.

Assim, tendo o contexto probatório se revelado frágil e sem a segurança necessária para formação de um juízo de certeza de que o apelante participou do crime de furto qualificado com Francisco Silva, imperiosa a desclassificação para o crime de receptação, previsto no art. 180, do CP.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

FURTO BIQUALIFICADO. Pretendida desclassificação do crime de EDSON para receptação. Conjunto probatório que não permite concluir com segurança que tenha participado do furto, ainda que surpreendido em flagrante enquanto colaborava com o seu exaurimento. Necessidade de desclassificação para o delito de receptação, completamente descrito na inicial.
Escalada comprovada em perícia oficial. Confissão já reconhecida em benefício de JUVALDIR. Penas reduzidas ao piso legal com o afastamento de uma qualificadora. Possibilidade de fixação de regime aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos para ambos. Apelo de EDSON provido e de JUVALDIR provido em parte. (TJ-SP - APR: 15010529220218260204 SP 1501052-92.2021.8.26.0204, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 24/01/2023, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/01/2023) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – FURTO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. As provas demonstram inequivocamente a posse injustificada da res furtiva pelo réu, porém o conjunto probatório é insuficiente para manter a sua condenação pelo crime de furto qualificado, cabendo, portanto, a desclassificação para o crime de receptação previsto no art. 180, do Código Penal.
Em parte com o parecer, recurso provido em parte. (TJ-MS - APR: 00083601020208120002 Dourados, Relator: Juiz Waldir Marques, Data de Julgamento: 01/09/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/09/2022) (GRIFEI).

Destarte,
as provas demonstram inequivocamente a posse injustificada da
res furtiva
pelo apelante, porém o conjunto probatório é insuficiente para condená-lo pela subtração, cabendo, portanto, a desclassificação para o crime de receptação.

Feitas essas considerações, passo a redimensionar a pena.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA
:

Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Análise das circunstâncias judiciais:

Culpabilidade
: À vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente não desbordou do grau de censurabilidade comum ao tipo penal em julgamento.
Valoração neutra.

Antecedentes
: O réu não registra antecedentes criminais.
Valoração neutra.

Conduta Social
: Refere-se ao papel do réu em sociedade, retratando sua conduta no trabalho, na família, na comunidade etc. Não podendo neste momento ser valorada por esta Relatora.
Valoração neutra.

Personalidade do agente
: Decorre de sua característica comportamental, seu particular modo de ser e agir o que deverá ser valorado conforme o grau de reprovabilidade na formação e sua conduta. Sem elementos para análise.
Valoração neutra

Motivos
: São as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal. No presente caso, o recorrido não desbordou do grau de censurabilidade comum ao crime de roubo.
Valoração neutra

Circunstâncias
: Não extrapolam o tipo penal, merecendo
valoração neutra.

Consequências do crime
: Também não extrapolam o tipo penal.
Valoração neutra.

Comportamento da vítima
: Em nada contribuiu para o deslinde da ação criminosa.
Valoração neutra.

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em
01 (um) ano
de reclusão e
10 (dez)
dias-multa.

2ª Fase

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

3ª Fase

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, pelo que torno definitiva a pena de
01 (um) ano de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Por fim, presentes os requisitos do artigo
44
,
§ 2º
,
do
Código Penal
, substituo a pena corporal por 1 (uma) restritiva de direitos,
deixando, contudo, a cargo do Juízo da Execução determinar aquela que melhor se adeque ao caso concreto.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito, dar-lhe
PARCIAL
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 27 de março

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 04/04/2023